Tribunal: TJDFT
Processo: 0746418-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ANOTAÇÕES QUE CONFIGURAM REINCIDÊNCIA RELATIVAS A FATOS ANTIGOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA EM RAZÃO DA QUANTIDADE SIGNITICATIVA DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E PERICULOSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Embora as anotações da folha de antecedentes penais do paciente não sejam aptas a evidenciar risco de reiteração delitiva, por serem antigas, não há razão para revogar a medida, pois a quantidade significativa de droga apreendida – mais de dezesseis quilos – serve de justificativa para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, por revelar maior gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do agente.
2. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
3. Ordem denegada.